Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO EM “BLITZ”. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO. DECRETO 37.228/2016. LIMITAÇÃO DE DIÁRIAS A 6 MESES. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. LEILÃO. PREVISÃO ART. 328 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a recorrente excluir de leilão o veículo que foi apreendido em “blitz”, em decorrência de infração, por não portar CRLV e pela existência de inúmeros débitos. Requereu, ainda, o deferimento de parcelamento de débito nos moldes indicados na inicial e limitação de cobrança de diárias ao período de seis meses.
2. O Departamento de Trânsito é autarquia sujeita às normas de direito público, devendo, portanto, se sujeitar à legalidade. Assim, conforme previsão do Decreto no 37.228 de 1o de abril de 2016, o parcelamento de débitos poderá, dentre outros requisitos, se dar em até doze parcelas mensais iguais e sucessivas.
3. O parcelamento do débito em mensalidades não superiores a R$ 300,00, conforme pedido na inicial, não encontra amparo na norma específica citada. Correto o indeferimento do pedido de parcelamento pelo Departamento de Trânsito (ID 13455953, p. 19).
4. Nos termos do art. 271, §10o, da Lei 13.281/16, o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. Contudo, não há nos autos demonstrativo de que o órgão de trânsito tenha cobrado diárias superiores ao permitido por lei.
5. Por fim, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, dentro do prazo de sessenta dias, contado da data do recolhimento, será avaliado e levado à leilão (art. 328, do CTB). Mostra-se possível a realização de leilão para liberação do pátio do Detran e quitação dos débitos em face do não pagamento das multas, licenciamento, diárias e demais despesas.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art.55 da Lei 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (ID 13455948). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.